Tribunal: TCU
Processo: 041.464/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1229/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.464/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Venturin Fracalossi (CPF XXX.230.257-XX); David Oliveira Calixto (CPF XXX.585.668-XX); Francisco de Paulo Zitelli Junior (CPF XXX.105.758-XX); Juliana de Bitencourt (CPF XXX.620.409-XX); Ludmila Vidigal Silva (CPF XXX.229.241-XX); Paulo Cezar Saguia (CPF XXX.564.031-XX); Pedro Rogério Furley dos Santos Filho (CPF XXX.159.037-XX); Rafaello Costa da Silva (CPF XXX.540.301-XX); Rodrigo Zamprogna (CPF XXX.960.860-XX) e Urair Araújo de Oliveira (CPF XXX.631.599-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.